Tribunal: TJDFT
Processo: 0720009-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CSS/BACEN. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI/INFOJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. OBSERVADOS.
1. O col. STJ firmou entendimento de que é possível a renovação de diligências eletrônicas que se revelem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser empreendidas novas medidas postuladas pela parte exequente, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontada dos autos. Ora, se é possível a reiteração de pesquisas que, outrora, se mostraram infrutíferas, o que se dirá de novas medidas que visem a dar efetividade ao processo executivo.
2. In casu, a última tentativa de constrição de bens e valores da parte executada ocorreu há mais de um ano, quando os resultados das pesquisas realizadas por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo (SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD) revelaram-se estéreis.
3. A pesquisa ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CSS-BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, via sistema INFOJUD, além de razoável, mostra-se útil à finalidade da execução, porquanto poderá identificar eventual patrimônio oculto da parte devedora.
4. Recurso provido.